Tribunal: STF
Processo: ADI 954
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-12-14
Data de publicação: 1994-12-14

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. LEI
N. 10.180, DE 19/6/1990, ART. 2., PARAGRAFO ÚNICO, DO ESTADO DE MINAS
GERAIS, QUE ALTEROU A REDAÇÃO DA LEI N. 7.399/1978 (REGIMENTO DE
CUSTAS DO ESTADO). JUSTIÇA DE PAZ. CUSTAS. 2. MEDIDA CAUTELAR
INDEFERIDA, EM FACE DO ART. 98, II, DA CONSTITUIÇÃO, E DA DECISÃO DO
PLENÁRIO DO STF, NA REPRESENTAÇÃO N. 1.271-RJ (RTJ 136/1097 E
SEGUINTES).